Tribunal: STF
Processo: ARE 1360521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário de Wagner Goudinho Simones (eDOC 20).



    XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, nas razões dos presentes embargos, aponta omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais (e DOC 21). 



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Resp 1.941.235 - RJ, interposto por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A concomitantemente ao presente recurso extraordinário, para majorar os honorários de sucumbência para 17% do valor da causa (eDOC 14).



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto à omissão apontada. De fato, como o apelo extremo do ora Embargado foi interposto sob a égide do CPC/2015 é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem (art. 85, § 11). Confiram-se :



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 



    Aponto, ainda, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada, a seguinte redação: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devendo ser observado o limite do § 2º do mesmo dispositivo.



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente